Tribunal: TJBA
Processo: 0501723-66.2017.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501723-66.2017.8.05.0137 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EVANIO CASSIANO DE SOUZA Advogado(s): JANE CLEZIA BATISTA DE SA, EUGENIO COSTA DE OLIVEIRA, CLAUDIO AUGUSTO DA SILVA FILHO APELADO: ANA CLARA JESUS CASSIANO DE SOUZA Advogado(s):NILSON AMORIM DA SILVA, RAFAEL MOURA CARVALHO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PLEITO DE REDUÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL NA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO AUTOMÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por pai alimentante contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jacobina, nos autos da Ação Revisional de Alimentos nº 0501723-66.2017.8.05.0137, que julgou improcedente o pedido de redução do percentual de alimentos fixado em 55,25% do salário mínimo em favor do filho menor, por ausência de comprovação de alteração substancial da situação financeira do autor. O recorrente alegou que houve diminuição de sua renda líquida e aumento de despesas familiares, em razão da constituição de nova família e nascimento de outro filho, além de sustentar a diminuição das necessidades do alimentando. A sentença foi mantida e o recurso desprovido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve alteração substancial da capacidade financeira do alimentante a justificar a redução da pensão alimentícia; (ii) avaliar se houve redução significativa nas necessidades do alimentando que autorizem a modificação da obrigação alimentar anteriormente fixada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revisão da obrigação alimentar depende de prova efetiva de alteração substancial e superveniente na situação financeira do alimentante ou na necessidade do alimentando, nos termos dos arts. 1.699 do Código Civil e 15 da Lei nº 5.478/68. 4. Os documentos acostados aos autos, incluindo contracheques recentes, demonstram que a renda do apelante é compatível com a manutenção da pensão fixada, sendo, inclusive, superior àquela auferida à época da fixação original da obrigação. 5. A constituição de nova família e o nascimento de outro filho não autorizam, por si sós, a redução do valor da pensão alimentícia anteriormente estabelecida, conforme jurisprudência pacífica do STJ e dos Tribunais Estaduais. 6. Não houve comprovação idônea de que o valor atual da pensão compromete a subsistência do alimentante ou sua nova família. 7. A manutenção do encargo alimentar atende ao trinômio possibilidade/necessidade/proporcionalidade, não sendo demonstrado qualquer desequilíbrio entre esses elementos que justificasse a revisão pretendida. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1º, 1.695, 1.696 e 1.699; Lei nº 5.478/1968, art. 15; CPC/2015, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1814860/DF, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 11.10.2021, DJe 17.11.2021; TJMG, AI 1000021-1971155-001/MG, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, j. 03.02.2022; TJBA, APL 0300232-83.2014.8.05.0146, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 30.11.2021; TJBA, APL 8003674-82.2016.8.05.0191, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 16.09.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0501723-66.2017.8.05.0137, em que figuram como apelante EVANIO CASSIANO DE SOUZA e como apelados GANA CLARA JESUS CASSIANO DE SOUZA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, mantendo a sentença incólume, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 06-239